Tribunal: TJDFT
Processo: 0700822-44.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700822-44.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO, CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA, ESPOLIO DE LINO MARTINS PINTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS contra a decisão da 9a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença no 0736024-21.2017.8.07.0001, movido pelo GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA e OUTROS, indeferiu o pedido de suspensão do levantamento de valores em favor dos agravados. Nas razões recursais (ID 16588696), narra ter o juízo de origem se equivocado ao determinar a expedição de alvará para levantamento da quantia constrita em favor dos credores, porquanto pende o julgamento do agravo de instrumento n. 0713151-25.2020.8.07.0000, que questiona a decisão que indeferiu a compensação de valores com os existentes no processo n. 0716648-49.2017.8.07.0001, em trâmite na 8a Vara Cível de Brasília. Afirma ser dever do magistrado aguardar o julgamento do agravo supracitado, tendo em vista impedir o levantamento da quantia constrita. Ressalta que os agravados lhe devem quantia infinitamente maior a que fazem jus como credores, razão pela qual resta evidenciado o direito de obstar o montante a ser levantado. Com tais argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal a fim de determinar a suspensão do levantamento de quaisquer valores em favor dos agravados até o trânsito em julgado do AGI 0713151-25, o que deve ser confirmado no mérito. Preparo efetuado (ID 116592648). O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi deferido e as informações dispensadas (ID 16704883). Contraminuta devidamente apresentada (ID 17542366). Os agravados interpuseram agravo interno (ID 17542368) requerendo a revogação da liminar concedida. É o relatório. Decido. Em consulta ao Agravo de Instrumento n. 0713151-25.2020.8.07.0000, de minha relatoria, verifica-se ter sido publicado em 16/09/2020 o acórdão que conheceu parcialmente e negou provimento ao recurso, mantendo, portanto, o indeferimento do pedido de compensação do débito cobrado nos autos de origem com os créditos aos quais tem direito no processo em trâmite na 8a Vara Cível. Por fim, consignou ter o juízo de origem decidido pela possibilidade de penhora no rosto nos autos de n. 0716648-49.2017.8.07.0001. Assim, considerando que o objeto do agravo de instrumento envolvia discussão a respeito da impossibilidade de expedição de alvará para levantamento da quantia constrita em favor dos credores, porquanto pendente à época o julgamento do citado agravo de instrumento e, diante da publicação do acórdão negando provimento ao recurso, forçoso o reconhecimento da perda do objeto do recurso. Ademais, não há necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do recurso para que ele surta seus efeitos, pois, como se sabe, os recursos especial e extraordinário não possuem efeito suspensivo automático, conforme art. 1.029, §5o, do Código de Processo Civil. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA ONLINE. AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESNECESSIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS SEM EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. DECISÃO REFORMADA. 1. É desnecessário aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento ao qual tenham sido interpostos recursos que não possuem efeito suspensivo automático, sob pena de concessão de efeito suspensivo além das hipóteses legais. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1133336, 07097967520188070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 21/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o presente agravo e o agravo interno, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Brasília, 16 de setembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator